Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-01

Ementa:
Apelação cível e remessa necessária. Concurso público para Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal. Candidato portador de necessidades especiais (PNE). Inclusão na lista de aprovados: posse em vaga reservada aos candidatos portadores de necessidades especiais. Honorários de sucumbência fixados de acordo com o critério da legalidade.